Tribunal: TJDFT
Processo: 0724047-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724047-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ELIANE DE FATIMA TORRES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O São embargos de declaração opostos por ELIANE DE FÁTIMA TORRES E OUTRO em face do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento. Atendida a regularidade formal da espécie recursal, recebo os embargos de declaração. Intime-se a parte embargada, na forma do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, e artigo 267, § 1o do RITJDFT para apresentação de contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator